Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744691-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0713752-71.2024.8.07.0006, na qual contende com RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada foi indeferido, sob o fundamento de afronta ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Indefiro o pedido de penhora salarial, haja vista que somente é possível em casos excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recente precedente (REsp 1.547.561/SP), desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) Ademais, a impenhorabilidade salarial é regra expressa na legislação vigente, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC, in verbis: "Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos.” Em seu recurso, a recorrente pede: A concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecipatória, para o fim de suspender liminarmente os efeitos da decisão agravada e decretar a penhora salarial de 10% dos rendimentos da agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada, com deferimento e confirmação da penhora das verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades processuais, especialmente o tempo de tramitação da demanda e os elevados rendimentos da agravada. Sustenta a parte agravante ter esgotado as medidas típicas de execução, sem êxito na satisfação do crédito, razão pela qual requereu a penhora de 10% dos rendimentos do agravado. Enfatiza possuir o agravado condições de arcar com a dívida, haja vista ser servidor público e auferir remuneração líquida mensal no importe de R$ 16.637,46 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos). Argumenta ser razoável a penhora parcial, sem prejuízo à subsistência do devedor, e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais. Aponta precedentes os quais autorizam a penhora de percentual sobre salários, conquanto preservada a dignidade do devedor e de sua família. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77265669. Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra o agravado, na qual se busca a satisfação de crédito, postulando o pagamento da quantia atualizada de R$ R$ 22.349,15 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). A questão em discussão consiste em definir se a verba salarial em questão atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. EXECUTADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VALOR PENHORADO: R$ 5.148,93. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. I.CASO EM EXAME. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação à penhora dos executados. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a concessão de efeito suspensivo, para sustar a penhora dos valores até o julgamento final do recurso” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer “a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem verbas essenciais à subsistência do agravante, conforme o artigo 833 do CPC”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do executado, empresário individual. III. RAZÕES DE DECIDIR. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação improvido. Tese de julgamento: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (...)” (TJDFT, APC 0747363-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDF, APC 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe de 24/7/2020). No caso, segundo consta das informações do contracheque do agravado (ID 77262957), no mês de agosto de 2025 percebeu renda bruta mensal de R$ 20.545,54 e renda líquida de R$ 16.637,46. Na hipótese dos autos, o percentual de 10% demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 10% constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para deferir a penhora de 10% sobre os vencimentos brutos mensais do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios com INSS e IR, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 18:46:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador